Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-31.2024.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001710-31.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES VIEIRA - CPF: 555.202.431-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANATOLI VALERIA ROSA RODRIGUES - CPF: 063.707.731-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal n. 1001710-31.2024.8.11.0029

Apelante: J. B. A. V.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(ARTS. 150 E 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO (RÉU QUE INGRESSOU NA RESIDÊNCIA E DEIXOU UMA FACA SOBRE A CAMA). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ATESTADA POR CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DOLO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL MÍNIMO
(ART. 387, IV, DO CPP).
DESCABIMENTO
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. MONTANTE PROPORCIONAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENSÃO DE CUSTAS
. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização mínima equivalente a 01
salário mínimo
, pela prática dos crimes de violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (
arts
. 150 e 147 do CP e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, em concurso material). O réu, irresignado com o término do relacionamento, ameaçou cortar a cabeça da ex-companheira, descumpriu a ordem judicial de afastamento e ingressou clandestinamente na residência dela, deixando uma faca sobre a cama. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da verba indenizatória por danos morais e a concessão da justiça gratuita com isenção de custas.

II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão, saber se: (I) o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos três delitos, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (II) é cabível a manutenção da indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP); e (III) o pedido de suspensão de custas processuais por gratuidade de justiça comporta conhecimento em sede recursal quando já deferido no juízo de origem.

III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violação de domicílio encontram-se sobejamente demonstradas. Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente nas fases inquisitorial e judicial. O réu proferiu ameaças graves ("vou cortar sua cabeça"), incutindo efetivo temor na ofendida, e ingressou clandestinamente na residência desta, contra sua vontade expressa, deixando uma faca sobre a cama para intimidá-la. 4. O crime de descumprimento de
medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) restou plenamente configurado. A alegação defensiva de desconhecimento da ordem judicial é rechaçada pela certidão, dotada de fé pública, firmada por Oficiala de Justiça, que atesta a intimação pessoal do réu acerca das proibições de aproximação e contato com a vítima, as quais foram deliberadamente rompidas. 5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração (art. 387, inciso IV, do CPP) é plenamente viável, tratando-se de dano
in
re

ipsa
, desde que haja pedido expresso da acusação na denúncia — o que ocorreu na hipótese, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. O valor estipulado em 01
salário mínimo
não se mostra exorbitante, afigurando-se proporcional à gravidade das condutas. 6. O pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade das custas processuais carece de interesse recursal e não comporta conhecimento, visto que a referida benesse já fora expressamente deferida pelo magistrado na sentença condenatória de piso.

IV. Dispositivo e tese: 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória para embasar a condenação, mormente quando harmônica, coerente e verossímil ao longo da persecução penal." "2. A certidão firmada por Oficial de Justiça atestando a intimação pessoal do réu acerca da decretação de medidas protetivas de urgência afasta a alegação de desconhecimento da ordem e caracteriza o dolo exigido para o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006." "3. É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (art. 387, IV, do CPP) nos casos de
violência doméstica, bastando que conste pedido expresso na exordial acusatória para assegurar o contraditório, por se tratar de dano
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69, 147 e 150. CPP, art. 387, IV. Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1001389-74.2025.8.11.0024, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 02.06.2026, DJE 08.06.2026. TJMT, Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1008364-80.2022.8.11.0004, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 24.03.2026, DJE 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001710-31.2024.8.11.0029

APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista Alves Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

O magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o recorrente pela prática dos delitos tipificados nos artigos
150,
caput
(violação de domicílio), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência),
em observância à regra do
concurso material
(artigo 69 do CP).

A reprimenda corporal definitiva foi fixada no patamar de
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 1 (um)
salário mínimo
,
vigente à época dos fatos,
a título de reparação mínima dos danos causados pela infração
.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa técnica interpôs o presente apelo postulando a reforma da decisão judicial.

Em suas razões recursais, requer, precipuamente, a
absolvição do acusado em relação a todos os delitos
imputados, sob a tese de
insuficiência probatória
. Argumenta que o conjunto probatório não é conclusivo e que a sentença
se lastreou
apenas em indícios, restando dúvidas acerca dos fatos.

De forma subsidiária, pugna pelo
afastamento
da condenação referente à
verba indenizatória
mínima.

Por fim, pleiteia a
isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais,
alegando não dispor de condições financeiras suficientes.
(ID.
359090892
)

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou
contrarrazões
, rechaçando os argumentos
alinhavados pela defesa e pugnando pelo total
desprovimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida
in
totum
.
(ID.
359090896
)

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, a Procuradoria

Geral de Justiça, por intermédio de
parecer
subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, opinando pela manutenção
incólume
da sentença de primeiro grau
(ID.
368200396
)
.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia contém a seguinte exposição do fato criminoso:

“
Consta dos autos que, no dia
16 de janeiro de 2024
, por volta das 18h48min, na residência situada na Rua Palmitinho, Bairro Canarana, nesta urbe, o denunciado JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (i) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Anatoli Valeria Rosa Rodrigues, bem como (
ii
) entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia,
durante a noite, e, por fim (
iii
) ameaçou a vítima, sua ex-companheira, por palavras, de causar mal injusto e grave, condutas perpetradas em decorrência de relação íntima de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência nº 2024.15771 e demais documentos coligados ao feito.
”

Ao fim, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes descritos no
s
artigos
150,
caput
(violação de domicílio), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência),
c/c
artigo 69 do CP.

A reprimenda corporal definitiva foi fixada no patamar de
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 1 (um)
salário mínimo
,
vigente à época dos fatos
.
Ademais, o juízo impôs o pagamento de
indenização
a título de reparação mínima dos danos causados pela infração, no valor correspondente a
1 (um)
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Da tese absolutória.

A Defesa pretende a

absolvição do acusado em relação a todos os delitos
imputados, sob a tese de
insuficiência probatória
.

Sem razão, contudo.

A comprovação da materialidade delitiva ampara-se no Boletim de Ocorrência n.º 2024.15771 (Num. 167694274) e no respectivo pedido de providências protetivas (Num. 167694272 - Pág. 08/10). Corroboram essa constatação a decisão concessiva das medidas protetivas de urgência (autos n.º 1002213-86.2023.8.11.0029, Num. 134821696) e a representação ofertada pela ofendida em sede de audiência judicial (Num.
171259493 e 171259496), tudo isso somado ao acervo informativo colhido na investigação policial e às provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Registro, de início, que as medidas protetivas foram decretadas em favor da vítima porque, ao manifestar o desejo de se separar do Recorrente, este lhe ameaçou, dizendo que “caso se separe mesmo ele irá lhe cortar o pescoço”.

Vejamos, ademais, as provas orais produzidas.

Ao prestar declarações em
sede inquisitiva a ofendida
, no primeiro momento, ao requerer o estabelecimento das medidas protetivas, relatou o seguinte:

“
QUE, afirma a declarante que conviveu na condição de esposa com o senhor JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA por nove anos e com ele tem três filhos; QUE, relata que JOÃO é trabalhador rural e fica mais nas fazendas mas quando chega em casa, na cidade, ele bebe "pinga demais e fica xingando e humilhando a declarante"; QUE,
no sábado
p.p
. a situação voltou a se repetir e a declarante disse a JOÃO que queria separar-se dele, ao que JOÃO começou a discutir com a declarante e disse que se ela separasse dele mesmo ele iria cortar o pescoço da declarante
; QUE, diante da situação a declarante saiu de casa e foi para a casa de sua tia onde ainda está; QUE, não quer mais viver com JOÃO e deseja realmente se separar do marido;
QUE, de sábado para cá JOÃO está ingerindo bebida alcoólica e vem lhe mandando mensagens de zap com ameaças do tipo "vou cortar seu pescoço
"; QUE, não satisfeito JOÃO foi até a casa da tia da declarante onde também fez as tais ameaças, "vou cortar sua cabeça";
QUE, não quer "processar" JOÃO mas quer as medidas protetivas.

Posteriormente,
ainda em sede inquisitiva
, a
vítima
foi ouvida novamente, passando a relatar o descumprimento das medidas protetivas, nos seguintes termos:

“
QUE,
possui medidas protetivas contra o agressor
e que
na data dos fatos ele foi até sua casa embriagado e, na ocasião, tentou entrar
a
força na residência e lhe ameaçou de morte;
Que, o agressor só não entrou em sua casa porque a declarante chamou a polícia e ele foi embora; Que,
dias depois, percebeu que havia uma faca sobre sua cama que não estava e acredita que o agressor tenha entrado na casa quando a mesma não estava e deixou a faca como forma de intimidá-la, uma vez que o portão de sua casa estava estragado e que quando sai leva todos seus filhos e não fica ninguém na casa
; Que, atualmente, o agressor não
está
mais indo até sua casa perturbar e fazer ameaças de morte, porém com frequência quando ele bebe manda mensagens dizendo que vai tomar os filhos da declarante
(...)

Ao ser ouvida
em juízo
, a
ofendida
confirmou as narrativas anteriores.
In
verbis
:

“
Que a filha da declarante de 12 (doze) anos, que é autista, interveio nos fatos ocorridos em 16/01/2024, esclarecendo que o
réu veio com uma faca, sua filha “entrou no meio” e o vizinho do lado deu um grito. Que o réu foi embora e a declarante ligou para a polícia
. Que o réu retornou depois e a polícia o prendeu.
Que o réu ameaçou a declarante de morte e, depois, enviou mensagens de áudio proferindo novas ameaças.

Que, depois, o réu entrou na casa da declarante pela janela e mexeu nas vasilhas de comida.
Que a declarante não mant
é
m mais relacionamento com o réu. Que a declarante se sentiu ameaçada.
Que não haviam ocorrido agressões ou ameaças antes dos fatos.
Que a declarante e seus filhos não estavam na casa no dia que o réu ingressou no imóvel pela janela e revirou as vasilhas de comida. Que a declarante tomou conhecimento do ingresso do réu em sua residência pelos vizinhos
. Que o réu não se aproximou da declarante no dia que ele revirou as vasilhas de comida, mas na outra ocasião, ou seja, no dia que ele foi à residência de declarante com uma faca, ele se aproximou. Indagada pela Defesa se o réu se aproximou da declarante no dia 16/01/2024, respondeu que o réu ficou no meio da rua xingando e desaforando a declarante. Que a declarante mantinha contato telefônico com o réu em razão do direito de visitas dos filhos das partes. Que uma sobrinha do réu buscava as crianças na casa da declarante para o exercício do direito de visitas a cada quinze dias. Que o réu passou a proferir xingamentos por meio de mensagens de telefone e a declarante o bloqueou nas redes sociais. Que o réu deixou uma faca em cima da cama no dia que ele partiu para cima da declarante, esclarecendo que tal fato aconteceu em outro dia.
”

O
recorrente, interrogado em sede inquisitiva
,
negou a prática delitiva,
aleg
ando
o seguinte:

“
QUE, o interrogado informa que após a Medida Protetiva não teve contato com a vítima; QUE, nega ter ido até a residência e ameaçar a vítima; QUE, nega ter entrado na residência de Anatoli e colocar a faca em cima da cama da mesma; QUE, o interrogado afirma que após a Medida Protetiva, Anatoli lhe bloqueou, então não teve contato algum com
a mesma
,
ate
mesmo não vê mais seus filhos;
”

Interrogado em juízo
, o recorrente negou ter conhecimento das medidas protetivas, bem como negou ter se aproximado da casa da vítima.

O crime de
violação de domicílio
pelo qual o recorrente foi condenado encontra previsão típica no artigo 150, § 1°, do Código Penal,
in
verbis
:

“
Art. 150 - Entrar ou permanecer,
clandestina
ou astuciosamente,
ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito
, em casa alheia
ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.
”

No caso o relato da vítima é absolutamente claro ao indicar que expressou ao recorrente que não desejava seu ingresso em sua residência,
inclusive tendo requerido medidas protetivas – deferidas judicialmente -
tendo ele ingressado
na residência durante uma ausência dos moradores, deixando uma faca sobre a cama da ofendida
.

O ingresso, percebido pela vítima ao visualizar a faca sobre sua cama, foi confirmado por vizinhos, que
lhe relaram
a movimentação, havida após desentendimento anterior
estrepitoso
.

Portanto, correta a condenação pelo crime de violação de domicílio
.

Do mesmo modo, constato o acerto da condenação pelo crime de
descumprimento de medida protetiva
.

A palavra da vítima, prestada em juízo de forma firme e coerente, alinha-se à sua versão extrajudicial e encontra amplo respaldo nos elementos do inquérito policial e nos autos da medida protetiva (n.º 1002213-86.2023.8.11.0029).

V
erifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Anatoli, em desfavor do réu João Batista, no dia 20.11.2023 (Num. 134821696).

O acusado
foi intimado pessoalmente dessa decisão
— que o proibia de frequentar a residência da vítima e de dela se aproximar no limite mínimo de 200 metros — em 21.11.2023, às 09h33min (certidão da oficiala de justiça, Num. 135002440).

Assim, resta inequivocamente comprovado que, em 16.01.2024, o réu descumpriu a referida ordem judicial ao comparecer à casa da ofendida e romper o distanciamento imposto.

A alegação defensiva de desconhecimento da decisão é manifestamente descabida, visto que o réu foi intimado de forma pessoal e regular
, conforme certidão dotada de fé pública.

No mesmo sentido, concluo pelo acerto da condenação pelo
crime de ameaça
, visto que, a partir dos coesos e seguros relatos da vítima, por diversas vezes, e especialmente no dia 16.01.2024, o réu ameaçou a vítima,
prometendo-lhe mal injusto e grave, dizeres que engendraram na vítima efetivo temor.

Ao que consta, o recorrente ameaçava a vítima para que esta não insistisse na decisão de encerrar o relacionamento afetivo, dizendo que iria “cortar sua cabeça”, chegando, inclusive, a deixar uma faca em cima da cama da vítima.

Não vislumbro,
ademais
, qualquer motivo para que a vítima realizasse semelhante imputação de forma leviana.

Seja como for, em casos como o presente, onde o crime é praticado em contexto de violência doméstica, longe de testemunhas, a jurisprudência deste Tribunal Estadual tem apontado para a necessidade de
se atribuir maior valor probatório à palavra da vítima, especialmente se firme e coerente.
In
verbis
:

“A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

(...)

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, independentemente de concretização do mal anunciado.

(N.U 1001389-74.2025.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Logo, evidenciada a prática da ameaça, pelas declarações da vítima e pelo próprio contexto de violência, bem como
pel
o efetivo temor ocasionado à vítima, impositiva a manutenção da condenação.

Da indenização.

Em outro tópico
, cumpre afastar a instância defensiva pela exclusão da condenação à indenização pelos danos suportados pela vítima.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação aos danos morais, observo que o correlato pedido foi formulado, de forma específica, na denúncia.
In
verbis
:

“
Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
”

Na sentença, o douto julgador anotou o seguinte:

No caso em tela, o Ministério Público formulou na denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Assim sendo, considerando-se que a prova produzida na presente ação penal corroborou os fatos narrados na denúncia, ensejando a condenação do réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher,
fixo em 01 (um)
salário mínimo
(vigente na data dos fatos) o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, o que faço com supedâneo no artigo 387, inciso IV, CPP.
”

Trata-se de dano moral reconhecido em sentença condenatória a partir do pedido expresso constante da denúncia, tendo a defesa ciência e ampla possibilidade de contestação, não se vislumbrando qualquer mácula ao princípio do contraditório.

A propósito, uma vez mais, destaco a jurisprudência dominante desta Egrégia Corte:

(...)

6. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral em sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo prova concreta de hipossuficiência econômica que justifique sua redução.

(...)

Tese de julgamento:

(...)
3. É legítima a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.
(...)

(N.U 1008364-80.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)
”

Ademais, o valor estabelecido, de um
salário mínimo
, não se mostra exorbitante, ao passo que sua redução implicaria em reparação irrisória do dano moral sofrido pela vítima.

Portanto, mantenho a indenização estabelecida na sentença condenatória.

Da isenção de custas.

O pedido de
suspensão da exigibilidade das
custas, lastreado na aventada hipossuficiência do recorrente,
conforme apontado no parecer, carece de interesse recursal, visto que já acolhido por ocasião da prolação da sentença:

“
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo
sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus
.”

Portanto, ausente interesse recursal no ponto.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do
recurso de apelação criminal aforado por
João Batista Alves Vieira

e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026